Tribunal: TJSP
Processo: 1014713-80.2014.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Relações de Parentesco
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014713-80.2014.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
PRATIC LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, são
embargados STEPHANIE CASARIM CASSIANO e CAYO MURILLO CASSIANO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014713-80.2014.8.26.0451/50000 -Voto no 2632
2
VOTO No 2632
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014713-80.2014.8.26.0451/50000
COMARCA: Piracicaba 3a Vara de família e Sucessões
JUIZ (A): Rodrigo Pinati Da Silva
EMBARGANTE: Pratic Limp Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda.
EMBARGADOS: Stephanie Casarim Cassiano e Cayo Muillo Cassiano
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
omissão. Inexistência. Caráter infringente. Mero inconformismo.
Finalidade de prequestionamento. Desnecessidade de citação de
toda a legislação correlata à matéria para manejar os recursos
extremos. Embargos de Declaração Rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração manejados em face do acórdão
de fls. 352/358, sob a alegação de existência de omissão no julgado, além da finalidade de
prequestionamento.
Sustenta, em apertada síntese, que há omissão no acórdão, eis que
não houve pronunciamento acerca de sua pretensão à redução da penhora em razão do
perdão da dívida manifestada por um dos embargados. Insurge-se, ainda, quanto ao
reconhecimento de sua má fé. Pretende, por fim, o prequestionamento supracitado.
Neste sentido, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, requer que o recurso seja conhecido e provido.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, portanto merecem ser conhecidos.
Todavia, os embargos não comportam provimento.
O acórdão recorrido, por unanimidade, negou provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014713-80.2014.8.26.0451/50000 -Voto no 2632
3
da embargante, tirado da sentença que rejeitou os Embargos de Terceiro que interpôs em
face dos ora embargados visando ao levantamento da penhora havida sobre o imóvel
matriculado sob no 2.796 no Oficial de Registro de Imóveis de São Pedro/SP, e
determinada nos autos da Ação de Execução de Alimentos movida por Stephanie e Cayo
contra Zenildo Archido Cassiano.
Contudo, ainda que a embargante alegue a existência de omissão no v.
acórdão, isso não ocorre.
Transcreva-se trecho do acordão que analisou e rechaçou as alegações
da embargante:
“Há postulação do apelante e embargante para que seja considerado
o fato novo no julgamento do recurso, qual seja o perdão ofertado
pelo Cayo Murilo, em manifestação onde também desiste da penhora
(fls. 277 a 279).
A questão, todavia, deve ser aferida nos autos da execução, já que a
discussão dos presentes autos é relativa à fraude à execução e mesmo
que reconhecida a higidez do perdão, a penhora persistiria porque
são dois os exequentes.”
Resta nítido que, não obstante a embargante sustente a existência de
vício, conclui-se, em última análise, que pretende, na verdade, rediscutir a matéria já
apreciada e devidamente fundamentada.
E, são incabíveis embargos de declaração utilizados “com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada” pelo
julgador (RTJ 164/793), pois tal situação extrapola o cabimento do recurso, evidenciando o
caráter meramente infringente deste inconformismo, inábil para o reexame ou reforma da
decisão hostilizada.
Conclui-se, então, que os embargos foram manejados com efeito
infringente, o que não se admite.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é desnecessário que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014713-80.2014.8.26.0451/50000 -Voto no 2632
4
acórdão se pronuncie expressamente sobre os artigos de lei invocados para a interposição
dos recursos aos Tribunais Superiores, conforme bem elucidou o E. Desembargador Jacob
Valente, nos Embargos de Declaração no 2161982-33.2016.8.26.0000/50001:
"De resto, o prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por
isso, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos."
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
E, na hipótese em julgamento, a questão fática foi bem debatida nos
autos, não havendo qualquer omissão digna de acolhimento.
Assim, inexistindo o vício apontado no decisum embargado, o recurso
não comporta acolhimento por se tratar de mero inconformismo da parte.
Diante do exposto, ficam REJEITADOS os embargos de declaração.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora